Tribunal: STF
Processo: ARE 1560639
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO OFÍCIO REQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA ISENÇÃO DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/05. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO INTERPRETATIVO. SENTENÇA reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (...)”. (eDOC 19, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, b; e 150, I e II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, na origem, a parte recorrente protocolou pedido de revisão previdenciária, referente aos anos de 2008 a 2015, em processo já transitado em julgado. Questiona-se o valor recolhido a título de contribuição previdenciária, ao argumento de que o Setor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não explicitou o parâmetro utilizado para referido pagamento. 



    Aduz-se que, de forma equivocada, referido setor aplicou a alíquota da Emenda Constitucional 20/2020, em vez da Lei Estadual 8.633/2005, vigente no período mencionado, bem como efetuou os cálculos sobre o valor total recebido, e não mensalmente. Além disso, considerou nesse montante os valores atinentes a atualizações, juros e correção monetária, não obstante possuírem natureza indenizatória.



    Alega-se que o Tribunal de origem assentou a preclusão quanto aos critérios de cálculos, ao fundamento da ausência de impugnação do valor na fase de execução, sendo incabível o questionamento após o momento oportuno, sob pena de ofensa aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    Argumenta-se, no entanto, a inexistência de preclusão, dado que nos cálculos homologados em sede de cumprimento de sentença nos autos originários não havia incidência de contribuição previdenciária. Assevera-se o afastamento do instituto da preclusão, pois não se trata de cobrança cível, mas, sim, repetição de indébito no âmbito tributário.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, a parte sustenta a inexistência de preclusão quanto à possibilidade de impugnação do valor recolhido a título de contribuição previdenciária, referente à repetição de indébito tributário, ao argumento de que os cálculos homologados no âmbito de cumprimento de sentença nos autos originários não havia incidência da referida verba.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, na qual a recorrente pleiteia a restituição dos valores descontados, a título de contribuição previdenciária, em decorrência de expedição de Precatório, com base na Lei 8.633/2005, vigente à época do fato gerador do tributo. 



    2 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados, na fase de execução, sem a devida impugnação no momento oportuno, induz à ocorrência da preclusão, de modo que, à exceção do erro de cálculo, entendido como equívoco aritmético, e não erro de direito, descabe a insurgência posterior acerca dos critérios de cálculos utilizados, sob pena de ofensa aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica: AgInt no AREsp 1042254/PR, 3ª T, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 07/11/2017, DJe 20/11/2017; AgRg no REsp 1486095/PR, 3ªT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.15/10/2015, DJe 23/10/2015; 



    3 – Demonstrado que os cálculos homologados, sem impugnação, no cumprimento de sentença da ação originária do precatório, contemplam a incidência da contribuição previdenciária, impõe-se afastar o pleito de restituição das verbas indenizatórias pelo desconto indevido, já que envolve erro de direito, e não aritmético, tendo em vista a ocorrência da preclusão”. (eDOC 19, p. 2-3)



    Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento no contexto fático-probatório dos autos, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou a preclusão na hipótese, tendo em vista a ausência de impugnação do cálculo no cumprimento de sentença da ação originária do precatório, por se tratar de erro de direito, e não aritmético.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE INDIVÍDUOS RESIDENTES EM DOMICÍLIO DIVERSO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXECUTADA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ELEGIBILIDADE DE DOMICÍLIO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (ARE 1.357.188 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.3.2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Nulidade processual que se alega ser matéria de ordem pública. Impedimento de magistrado. Inovação recursal. Não impugnação em momento oportuno. Preclusão consumativa. Precedentes. Ação coletiva. Honorários contratuais. Vinculação dos associados. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. No caso de se tratar de nulidade processual, consubstanciada no impedimento de magistrado, sua não impugnação, em momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva, o que obsta sua invocação tardia. 3. O Supremo Tribunal tem se posicionado no sentido de que, mesmo em matéria de ordem pública, é necessário seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário (v.g. AI nº 539.558-AgR/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/11/11; ARE nº 937.975-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/16). 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de cláusulas contratuais ou dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem”.



    (ARE 1.146.739 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 3.12.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente